Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-57.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BRADESCO. PARTICIPANTE. RECÉM-NASCIDO FILHO DE BENEFICIÁRIO. INCLUSÃO NO PLANO. ART. 12, III, ‘B’ DA LEI No 9.656/98. DIREITO NÃO CONTROVERTIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDENTE. NECESSIDADE E UTILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEFINITIVO. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REGULAR. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ.
2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e com a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2.1. Apesar de o plano de saúde demandado ter procedido a inclusão da filha da participante do convênio, com efeitos retroativos ao dia em que findou o trintídio de cobertura assistencial mínima dos planos de saúde que incluem atendimento obstétrico (Lei no 9.656/98, art. 12, III, “a”), houve a necessidade da propositura da demanda para se alcançar a pretensão da autora de que o plano de saúde demandado permanecesse custeando a internação e os demais tratamentos médico-hospitalares da criança, determinada judicialmente e disponibilizado à agora participante do convênio, em função da decisão liminar.
2.1. Concedido o direito por meio de decisão de antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessária sua confirmação na sentença como condição da eficácia daquela decisão liminar, e, por conseguinte, remanesce o interesse recursal das partes, não havendo se falar, também, em perda superveniente do objeto do litígio.
3. Quanto aos alegados danos morais não houve, no caso sob análise, demonstração de ofensa aos direitos da personalidade da autora. Inexistiu comprovação de negativa formal da inscrição da parte autora pelo plano de saúde, ou da cobertura por parte da operadora apelante. Pelo contrário, aferiu-se que o atendimento médico-hospitalar estava sendo prestado regularmente à criança para o tratamento das questões relacionadas à prematuridade apresentada.
4. APELAÇÕES DESPROVIDAS.